Tribunal: TJES
Processo: 5003004-54.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003004-54.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA LUZIA GOMES DE BRITO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003004-54.2025.8.08.0011

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MARIA LUZIA GOMES DE BRITO

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

Órgão Julgador Colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma

VOTO /
EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. TOI. NULIDADE MANTIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PEDIDO CONTRAPOSTO REJEITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Lavratura unilateral do termo sem comprovação de cumprimento integral dos procedimentos previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Embora o TOI seja um ato administrativo, sua presunção de legitimidade é relativa e pode ser desconstituída se houver vícios que violem o contraditório e a ampla defesa do consumidor. Nesse sentido:
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, mormente quando não subscrito pelo consumidor. A assinatura de terceiro no TOI, por si só, é insuficiente para sustentar a regularidade do procedimento e demonstrar a efetiva participação do consumidor no ato 2 . De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes. 3. Embora tenha sido confeccionado pela requerida o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor, de acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, este documento unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível para tanto a realização de perícia técnica por órgão competente . 4. Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00000965020208080055, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

3. Falha no dever de informação e violação do contraditório, notadamente ao convidar a Recorrida, pessoa idosa, para acompanhar a perícia em outra cidade.

4. A análise da legalidade do TOI se faz por prova documental, sendo desnecessária perícia técnica complexa.

5. Recorrente (Pessoa Jurídica de grande porte) não pode figurar como Autor em sede de Juizado Especial (art. 8º, §1º, Lei nº 9.099/95). Com o escopo de corroborar a conclusão supra:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação do autor no sentido de ter solicitado o cancelamento de contrato de prestação de serviços de telefonia e a migração de linhas para outro plano não atendido pela ré. Ausente prova do efetivo contato mantido com a operadora . Pretensão que não merece acolhida. Pedido contraposto formulado por pessoa jurídica de grande porte. Impossibilidade. Se não pode propor ação, também não pode oferecer pedido contraposto . Enunciado 67 do FOJESP. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção reformada. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1000925-38 .2021.8.26.0294 Jacupiranga, Relator.: Paulo Sérgio Mangerona - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 13/12/2023, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 13/12/2023)

6. Manutenção da condenação no valor de R$ 3.000,00, em razão da ameaça de corte por débito nulo, o que caracteriza falha na prestação de serviço essencial e desvio produtivo do consumidor.

7. Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

É como voto.

Submeto à homologação.

Vitória, ES, 04 de dezembro de 2025.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)